Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE E NECESSIDADE DE VÁRIOS TIPOS DE SUPORTE. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE EVIDENCIADA. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM DA VIDA PROTEGIDO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção de atendimento domiciliar (home care) em regime integral de vinte e quatro horas a beneficiário menor, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que assegura o atendimento domiciliar integral; e (ii) se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável diante da obrigação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstradas a probabilidade do direito, evidenciada por prescrição médica fundamentada, e o perigo de dano, consubstanciado no grave quadro clínico do paciente e no risco à sua saúde e à vida.
4. Inadequada a exigência de dilação probatória aprofundada em fase de cognição sumária, quando presentes elementos médicos idôneos e inexistente prova técnica em sentido contrário apresentada pela operadora de saúde.
5. O atendimento em home care configura desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista, sendo abusiva a recusa injustificada de cobertura.
6. A multa cominatória fixada revela-se proporcional ao bem jurídico tutelado e adequada ao caráter coercitivo da medida, não assumindo natureza punitiva nem se mostrando excessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a concessão e a manutenção de tutela de urgência que assegura atendimento domiciliar (home care) prescrito pelo médico assistente, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo proporcional a fixação de astreintes em valor compatível com a relevância do bem jurídico tutelado e a finalidade coercitiva da medida.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300 e art. 537.
Constituição Federal, arts. 5o, 6o e 196.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1666299, 0738974-30.2022.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 09/03/2023; TJDFT, Acórdão 1364223, 0719680-26.2021.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 01/09/2021.